Tribunal: TJMT
Processo: 0000720-29.2015.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000720-29.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ODAIR JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 042.019.913-69 (APELANTE), OLGA AGHATA GOMES - CPF: 028.961.441-45 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000720-29.2015.8.11.0108

APELANTE: ODAIR JOSE DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 303 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALEGADA INEXPRESSIVIDADE DAS LESÕES PROVOCADAS NA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – CONDUTA REPROVÁVEL – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA INVIÁVEL – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – AJUSTE DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, ainda que de natureza leve, inviabiliza a incidência do
princípio
da
insignificância
, ante a ofensividade e a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

O período de suspensão do direito de dirigir deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000720-29.2015.8.11.0108

APELANTE: ODAIR JOSE DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Odair José da Silva Souza, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa, na fração 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação por 6 (seis) meses, por infração ao art. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa e embriaguez ao volante).

Em suas razões, assevera que: 1) “houve mínimas ofensa à integridade física da vítima”; 2) deve ser absolvido do crime de lesão corporal culposa, diante da “
atipicidade da conduta vez que a lesão ao bem jurídico impede a configuração do delito imputado ao réu
” (sic) (Id. 17721967).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 17721969).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 24032971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019